Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-23.2021.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005977-23.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ AURELIO BOGGI - CPF: 403.534.351-04 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (AGRAVANTE), MARCELO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 136.847.168-47 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES COUTINHO - CPF: 008.308.131-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005977-23.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ AURELIO BOGGI

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA
- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - NÃO EVIDÊNCIA - ITCMD SOBRE EXTINÇÃO OU CANCELAMENTO DE USUFRUTO - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar na ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD) no caso de extinção ou cancelamento de usufruto, posto que o aludido tributo incide sobre a transmissão da propriedade, ao passo que a questão sob exame implica, apenas, a consolidação dos completos direitos sobre o bem àquele que já era o seu proprietário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005977-23.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ AURELIO BOGGI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 170574182, proferida por esta Relatora, no Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, pela qual mantida a decisão que concedeu a segurança vindicada por
Luiz Aurélio Boggi
, determinando que a autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ITCD sobre a extinção ou cancelamento do usufruto sobre o imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, contendo a área total de 5.350,9930 ha (cinco mil, trezentos e cinquenta hectares, noventa e nove ares e trinta centiares), constante da Escritura Pública de Doação com Reserva de Usufruto Vitalício, lavrada perante 1o Serviço de Notarial e de Registro de Mirassol D’Oeste/MT, Livro 021, fls. 179, em 14/10/2002.

O Ente Estadual reitera a sua preliminar de carência da ação, por ausência de prova pré-constituída, fato que sinalizaria a inadequação da via eleita. Além, disso, reafirma a legalidade da cobrança impugnada pelo impetrante.

Por esses motivos, requereu a reconsideração ou a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 177306193, pugnando pelo desprovimento deste agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005977-23.2021.8.11.0006

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LUIZ AURELIO BOGGI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 170574182, proferida por esta Relatora, no Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, pela qual mantida a decisão que concedeu a segurança vindicada por
Luiz Aurélio Boggi
.

O Ente Estadual reitera a sua preliminar de carência da ação, por ausência de prova pré-constituída, que sinalizaria a inadequação da via eleita, e, além, disso, reafirma a legalidade da cobrança impugnada pelo impetrante.

Aduz que, a situação comporta dilação probatória, uma vez que não demonstrado de plano pelo impetrante o recolhimento de ITCMD, tanto na instituição (70%) quanto no pretendido cancelamento de usufruto (30%).

Se superada a preliminar, argui a legalidade da cobrança impugnada pelo Agravado, haja vista a previsão contida no artigo 10, da Lei Estadual n. 7850/2002.

Diante desse contexto, requereu a reconsideração, ou, a reforma da decisão agravada, para o fim de denegar a segurança pleiteada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que agravante apenas replica as suas teses recursais, nada acrescendo de novo que seja capaz de alterar a conclusão antes estabelecida, senão vejamos:

Da Prejudicial de Inadequação da Via Eleita

A parte agravante argumenta que a matéria posta em exame no
mandamus
exige dilação probatória, o que não comportaria a apreciação pela via escolhida, de modo que requereu o reconhecimento da inadequação da via eleita e, de consequência, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.

Primeiramente, oportuno registrar que a ação mandamental se monstra instrumento viável para combater ilegalidades já praticadas ou iminentes, haja vista o seu caráter repressivo ou preventivo, sendo certo que, na última hipótese, o objetivo é o afastamento de qualquer ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, justamente a hipótese dos autos, em que a parte Apelada se insurge contra a exigência cartorária da comprovação de recolhimento de ITCD sobre a extinção de usufruto, com base em lei editada pelo Estado de Mato Grosso.

Em segundo lugar, o recolhimento do ITCMD atinente ao caso concreto consta demonstrado pelo impetrante, desde o protocolo do
mandamus,
visto ter ele comprovado o recolhimento do tributo por ocasião da doação realizada a seu favor, momento este que coincide com o da instituição do usufruto a favor da parte doadora. Vide id.
141129175.

Desse modo, patente a adequação da via eleita, de sorte que a preliminar deve ser rejeitada.

Dessarte,
REJEITO a preliminar.

Do Mérito Recursal

O Agravante argui a legalidade da cobrança impugnada pelo Agravado, haja vista a suposta previsão contida no artigo 10, da Lei Estadual n. 7850/2002.

In casu,
a escrituração da extinção do usufruto pretendida pelo agravado foi obstada mediante a emissão de Nota Devolutiva do Cartório competente, que fundamentou o ato em dispositivo contido no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, qual seja: § 1o do artigo 441 (id. 141129171, pág. 1).

Eis o conteúdo do citado dispositivo de norma:

Art. 441. A escritura pública de renúncia do usufruto será lavrada quando o usufrutuário, voluntariamente, decidir pela extinção do gravame, de modo que a propriedade plena do bem fique, integralmente, consolidada no domínio do nu-proprietário.

§ 1o Formalizada em ato gratuito, a renúncia do usufruto importa recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, calculado sobre o valor atribuído pela Fazenda estadual ao exercício desse direito.

Em contrapartida, conforme alhures mencionado, o Agravante defende a legalidade da cobrança, com fundamento no artigo 10 da Lei 7850/2002.

Perceba-se que o citado dispositivo de lei contém o seguinte texto:

Art. 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

II - na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito;

III - na herança ou legado, o valor aceito pela Fazenda Pública ou fixado judicial ou administrativamente.

Sobre a matéria, sabe-se que a existência e exigibilidade de todo e qualquer tributo está vinculada a existência e ocorrência de um fato gerador que lhe corresponda (arts. 3° e 4° do CTN).

No caso do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer bens ou direitos, ele está descrito na Constituição Federal, que atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituí-lo (art. 155, inciso I da CRFB/88).

O Código Tributário Nacional, por sua vez, o estabelece e delimita as normas gerais do imposto (art. 35 e ss.) e, por fim, no âmbito do Estado de Mato Grosso, vê-se que o mesmo está instituído e regulamentado pela Lei Estadual n. 7.850/2002.

Segundo o texto regulamentador, “O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre: I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória; II - a doação a qualquer título.” (art. 1°, incisos I e II da Lei estadual 7.850/2002).

Cito ainda o disposto no art. 2°:

Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I - propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II - bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

Especificamente sobre o fato gerador, o art. 4° do texto normativo, estabelece que:

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

Sobre a questão a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não é dado equiparar a extinção do usufruto a uma doação, sob pena de se exceder os limites da competência tributária (TJ-SP; Remessa Necessária Cível 1039002-68.2018.8.26.0053; relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central
—
Fazenda Pública/Acidentes
—
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro: 03/06/2019), não podendo o ITCMD ser cobrado
"quando do cancelamento ou extinção do usufruto, pois ausente previsão legal. Não figura entre as hipóteses de incidência previstas em lei a extinção do usufruto. Não se trata de transmissão de bem 'causa mortis', sequer de doação, tratando-se, em verdade, de consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário"
(TJ-SP; Agravo de Instrumento 2005787-78.2020.8.26.0000; relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos
—
2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).

Cite-se, ainda, julgado do TJ-DF (Tribunal de Justiça do Distrito Federal), que não destoa dos precedentes acima referidos, ao estabelecer que
"o usufruto, por se tratar de um direito real transitório em que se concede ao titular o direito de usar e gozar a coisa por certo tempo, não engloba o direito de dispor, alienar, reivindicar ou buscar a coisa. Logo, não há que se falar em transmissão da propriedade. Tampouco se reconhece a transferência de propriedade quando há a morte de um dos usufrutuários e a transferência do direito de usufruir do bem na totalidade ao usufrutuário sobrevivente. 3. Não há a incidência do fato gerador do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD), o qual requer a transmissão de propriedade, quando há apenas a transferência de parte do direito real de gozo a quem já era usufrutuária do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido"
(TJ-DF, Apel./RN 0703928-91.2020.8.07.0018, DJ 24/03/2021).

Isso porque, com a extinção do usufruto, não se altera a titularidade dominial do direito real existente, de forma que sua extinção não caracteriza fato gerador apto a ensejar cobrança do ITCMD (TJ-MG – Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.15.028077-4/002, relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019).

De fato, o que ocorre é apenas a transferência, ao nu proprietário, do direito de usar e gozar, ou seja, efetivam-se todos os atributos da propriedade em favor do proprietário, que poderá exercer todos os direitos dela decorrentes.

O usufruto é, pois, direito real transitório em que se concede ao titular, apenas, o direito de usar e gozar a coisa por um determinado período. Não engloba o direito de dispor, alienar, reivindicar ou buscar a coisa, de modo que não se pode falar em transmissão da propriedade. Veja-se, inclusive, que não há a transferência de propriedade quando, eventualmente, há a morte de um dos usufrutuários e, por conseguinte, ocorre a transferência do direito de usufruir do bem na totalidade ao usufrutuário sobrevivente.

Na mesma linha de raciocínio, é de se destacar que também no caso de renúncia ao usufruto não há transmissão do bem, não se justificando, portanto, a incidência do ITCMD.

Enfim, resta claro que a extinção do usufruto não pode ser equiparada à transmissão de bem
causa mortis,
tampouco se pode dizer que restaria configurada uma doação. Enquanto no caso da doação há a transferência da propriedade do bem ao destinatário, no usufruto, a seu turno, o proprietário transfere apenas a posse direta. E, por sua vez, como o usufruto não pode ser transferido por meio de doação, herança ou legado, a sua extinção não constitui fato gerador do ITCMD, por não implicar transmissão de bens ou direitos, padecendo de flagrante inconstitucionalidade as legislações estaduais que preveem a sua cobrança nessa hipótese.

Pelos fundamentos delineados, hei por bem manter inalterada a decisão que outrora proferi.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023